Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-43.2024.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015927-43.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 023.106.011-44 (RECORRENTE), MATHEUS LIRA REIS - CPF: 031.526.311-38 (ADVOGADO), MOHAMMAD EL RAFIH - CNPJ: 43.925.029/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR
. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
PRODUTO
NÃO
ENTREG
UE

A
O
CONSUMIDOR
.

DANO

MATERIAL

COMPROVADO
.

DANO MORAL
IN

RE

IPSA
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

ou

o
atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
e configuram falha na prestação de serviços do fornecedor.

2.
Os

danos

materiais
,

na

modalidade
de
perda

emergente
,

foram

comprovados

por

meio

de
comprovantes
de
transferência
bancária
realizadas pelo consumidor
.

3.
A não entrega de
produto
adquirid
o
,
aliad
o
à
não
resolução

administrativa
do
problema
pelo fornecedor
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$
3
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015927-43.2024.8.11.0041

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCIMARA ARAUJO DOS SANTOS

Recorrido
:
MOHAMMAD EL RAFIH

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUCIMARA ARAUJO DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de MOHAMMAD EL RAFIH. Noticiou que realizou a compra de produtos eletrônicos, porém, estes não foram entregues por ausência de nota fiscal.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
não foi evidenciada a
celeb
ração d
o
negócio

jurídico
entre as partes
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
adquiriu os produtos e realizou o pagamento destes à parte reclamada
;
e
b)
sofreu
danos

materia
l
e
mora
l
.
Requereu

a reforma da sentença
para
julgar

procedente
a ação
.

A parte recorrida é revel e os prazos fluem independentemente de intimação (art. 346 do CPC), justificando a não apresentação das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

entrega
de
produto
.

Nos
contratos

onerosos
, a
parte

deve

executar
as
obrigações

assumidas
,
na
forma no tempo
pactuados
, para que
não

seja

responsabilizada

por

perdas
e
danos
,
conforme
art. 389 do Código Civil.

Em se tratando de relação de consumo, o art. 18 do CDC estabelece que,
“
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas
”
.

Assim,
a

ausência

ou

atraso

na

entrega
, a
divergência
do
produto
,
ou

a

entrega
de
produto

danificado

caracterizam

descumprimento

contratual
.

No
presente

caso
, as partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
de
produtos

eletrônicos
,
os

quais

foram

devidamente

adimplidos
pela
consumidora

em
favor da
empresa

reclamada
(ID

236686247/PJe2
;

fls
. 4
/
5), no
entanto
, a
parte

reclamante

sustenta
o
descumprimento
da
obrigação

contratual

consistente

na

não

entrega
dos
produtos

adquiridos
em razão da não emissão de nota fiscal destes, o que culminou na apreensão da mercadoria
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
efetivamente

houve

a

apreensão
dos bens
transportados
pela
empresa

reclamada

em

razão
de
sua

circulação

desacompanhada
das
competentes

notas

fiscais
,
isto afer ido do termo de apreensão e depósito
nº 1171953
emitido pela SEFAZ
(ID 236686248/PJe2). A
demais, a
conversa
juntada
no ID 236686247/PJe2, fl. 1,
corrobora
com o
referido

fato
, pois a
parte

recorrida

expressamente

confessa
a
não

emissão
do
referido
documento
fiscal.

V
ale
ressaltar
que a
parte

reclamada
é revel, pois
não

contestou

quaisquer
dos
fatos

narrados

na

inicial
, dessa forma,
presumem
-se
verdadeiras
as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor
(art. 344 do CPC).
Destaca-se que embora o juízo singular tenha fundamentado que não foi comprovado o negócio firmado entre as partes, é claramente perceptível que a compra ocorreu entre o autor e réu nesta lide.

Primeiramente, pode-se aferir que o pagamento ocorreu em favor da empresa inscrita no CNPJ nº 43.925.029/0001-97, o mesmo da pessoa jurídica reclamada nesta lide. Depois disso
, do mesmo modo consta no termo de apreensão que o remetente dos produtos apreendidos é a pessoa jurídica titular do aludido CNPJ (43.925.029/0001-97).
Destarte, inexistem dúvidas quanto à transação realizada.

Importante
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
elucidar
a
controvérsia
, mormente evidenciar que a mercadoria havia sido entregue, contudo, preferiu ficar silente
.

Dessa forma,
considerando

os

fatos

acima

descritos
, e que
não

há

prova
s
da
efetiva

entrega
dos
produtos
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviço
s
da
parte

reclamada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
não

entrega
dos
produtos

adquiridos
e pagos
, no valor de R$ 1.148,41
(mil cento e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos)
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que o
dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no
referido
valor de R$ 1.148,41
por

meio
dos

comprovantes
de
transferência
bancária (ID 236686247/PJe2; fls. 4 e 5
)
.

Portanto,

a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral
in
re

ipsa
. Mercadoria não entregue.

Constatada a falha na prestação do serviço, consistente na ausência de entrega da mercadoria comprada e paga pelo consumidor, aliada à falta de resolução administrativa do problema, o dano moral resta configurado, na modalidade
in
re

ipsa
,
conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Constatada a falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor, e ainda, e, a inércia da reclamada em atender as reclamações administrativas da reclamante, deve a empresa recorrida reparar os prejuízos de ordem moral sofridos pela recorrente, independentemente da existência de culpa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re
ipsa.
3- Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1050537-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023).

No mesmo sentido: N.U 1038915-52.2022.8.11.0001, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023; N.U 1023124-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 16/04/2023; N.U 1002167-20.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

No caso concreto, considerando que os produtos
adquiridos
não foram entregues
em razão do descumprimento de Lei (emissão de nota fiscal de mercadoria)
é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios, considerando as peculiaridades do caso concreto e visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$
3
.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente
procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
s

quantia
s
de:

a)
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
;
e

b)
R$ 1.148,41 (mil cento e
quarenta
e
oito
reais e
quarenta
e um centavos)
, a
título
de
danos

materiais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Recurso

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024